Tribunal: STF
Processo: Ext 1630
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlos Nataniel Wanzeler contra decisão deste Relator que extinguiu o presente processo.



    Na decisão embargada, afirmei mostrar-se inviável a própria obtenção do resultado prático buscado pela extradição, diante da perda superveniente do objeto em virtude da reaquisição da nacionalidade de brasileiro nato do extraditando.



    O embargante alega, no recurso, a existência de omissão quanto às cautelares decretadas nos autos em desfavor do extraditando.



    É o sucinto relatório.



    Decido.



    Tem razão o embargante.



    A revogação das cautelares subsistentes representa consequência implícita da própria decisão que determinou o encerramento do feito.



    Entretanto, verifico, de fato, que a decisão embargada deixou de explicitar o comando judicial no sentido de declarar revogadas as medidas cautelares anteriormente impostas, razão pela qual merece provimento o pedido formulado.



    Posto isso, ACOLHO os presentes embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão apontada e determinar a REVOGAÇÃO de todas as medidas cautelares subsistentes contra CARLOS NATANIEL WANZELER, dentre elas aquelas apontadas pelo requerente: (i) proibição de se ausentar do país, (ii) monitoramento eletrônico, (iii) compromisso de atender aos chamamentos judiciais e (iv) entrega de passaporte.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Após, arquivem-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator